Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726477-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13020115), com pedido de liminar, interposto por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME contra INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA e JOSE FAGUNDES MAIA NETO, em face da decisão (ID 48888693, do processo de origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 0726958-46.2019.8.07.0001. Verifico que foi celebrado acordo como se extrai do termo de audiência processual (ID 16675278) nos autos de no 0727814-65.2019.8.07.0015. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2020 18:07:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador